Tribunal: TJDFT
Processo: 0011877-19.2010.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0011877-19.2010.8.07.0000 AGRAVANTE: BECKER AMARAL ADVOGADOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Manifestem as partes sobre o Id. 65503110, no prazo de 10 dias. Brasília, 3 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora